Tribunal: TJSP
Processo: 1005153-80.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005153-80.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA
ISABEL CANDIOTTO DE CAMPOS, é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de Limeira
Apelação n. 1005153-80.2018.8.26.0320
Apelante: Maria Isabel Candiotto de Campos
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Voto n. 18.847
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Invalidez
parcial. Indenização securitária não pode ser
integral, mas proporcional ao grau de sua
incapacidade. Inteligência do art. 3o, inciso
II, da Lei n. 6.194/74 e Súmula n. 474 do
STJ. Laudo pericial, ademais, foi claro e
inequívoco
ao
estabelecer
incapacidade
parcial sofrida pela segurada. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 170/171, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 3a Vara
Cível da Comarca de Limeira, Dr. Mario Sérgio Menezes, que julgou
improcedente o pedido de cobrança da indenização integral do seguro DPVAT.
Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, das despesas
processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do
valor da causa.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque experimenta redução da capacidade funcional
de membros. Pugna, pois, pela condenação da ré ao pagamento de 70% do teto
da indenização securitária.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
de justiça - fls. 48) e respondido (fls. 183/187).
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece guarida. O juízo de primeiro
grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim constou da r. sentença: “o laudo pericial
atestou que a autora apresenta leve limitação dos movimentos devido a
fratura do colo do fêmur porém seu dano permanente é parcial e
incompleto, descaracterizando a hipótese de incapacidade total. Desse
modo, há sequela e incapacidade parcial permanente, porém a porcentagem
que lhe foi paga na via administrativa é superior ao percentual constatado
no laudo, que corresponderia ao valor de R$ 843,75 da Tabela DPVAT,
sendo, portanto, o pedido improcedente” (fls. 170).
Pois bem.
Como é cediço, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de
1974 determinou, em seu artigo 3o, que o pagamento de indenização referente
ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores
(DPVAT) é devido às vítimas de acidentes automobilísticos em razão de morte
ou invalidez permanente, total ou parcial.
No caso de morte e invalidez permanente total a
indenização do seguro DPVAT será paga no teto, no valor correspondente a 40
salários-mínimos (acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n.
11.482/2007) ou R$ 13.500,00 (acidentes ocorridos após a entrada em vigor da
Lei n. 11.482/2007). Entretanto, caso a invalidez seja apenas parcial e
permanente, o valor da indenização será calculado com base nos limites
estabelecidos pela Tabela da SUSEP.
A questão acerca da possibilidade de limitação da
indenização do seguro DPVAT de acordo com a graduação da invalidez
permanente foi pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme enunciado na Súmula n. 474 do STJ, a saber: “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.
No mesmo sentido, canalizou o entendimento deste
Tribunal, conforme os seguintes precedentes: 1) TJSP, Apelação n.
0005844-28.2009.8.26.0482, 25a Câmara de Direito Privado, j. 04-07-2013,
rel. Des. Edgard Rosa; 2) TJSP, Apelação n. 0117269-76.2008.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, j. 26-06-2013, rel. Des. Lino Machado; 3) TJSP,
Apelação n. 0036869-58.2007.8.26.0602, 33a Câmara de Direito Privado, j.
24-06-2013,
rel.
Des.
Carlos
Nunes;
4)
TJSP,
Apelação
n.
0001540-79.2012.8.26.0320, 33a Câmara de Direito Privado, j. 24-06-2013,
rel. Des. Mario A. Silveira; 5) TJSP, Apelação n. 0008761-13.2008.8.26.0625,
29a Câmara de Direito Privado, j. 19-06-2013, rel. Des. Ferraz Felisardo; 6)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TJSP, Apelação n. 0014949-80.2009.8.26.0077, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 13-06-2013, rel. Des. Renato Rangel Desinano.
Ressalte-se, aliás, que, apesar de não estar incluído
no texto original da Lei n. 6.194/74 a Tabela da SUSEP, contendo a graduação
da indenização de acordo com a invalidez da vítima, isso não exclui a sua
aplicação. Isso porque a referida tabela foi prevista em regulamentação
anterior à data dos fatos, por meio da Circular SUSEP n. 29/1991 revogada
pela Circular SUSEP n. 302/2005.
Na espécie, ao contrário do que entendeu a autora,
o laudo pericial atestou, de forma incisiva, “os movimentos de flexão,
abdução, adução, rotação medial e rotação lateral da articulação do
quadril direito apresentam leve restrição em suas amplitudes. Não há
restrição no movimento de extensão desta articulação” (fls. 156). “Não
foram constatadas outras lesões em decorrência do acidente narrado” (fls.
157). E concluiu: “há repercussão leve na funcionalidade do quadril direito,
com dano permanente parcial incompleto equivalente ao percentual de
6,25%, aplicando-se a Tabela DPVAT” (fls. 158).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios
devidos pela autora aos patronos da ré em mais 5%, observada a gratuidade de
justiça concedida às fls. 48.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica